Tribunal: TJMT
Processo: 1032197-71.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032197-71.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), RAFAEL SANTOS CORON - CPF: 052.881.311-04 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARCELO SANTOS DIAS - CPF: 108.094.213-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão judicial que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa majorada, corrupção de menor, porte ilegal de arma de fogo e de munição de uso restrito - art. 2°, §§ 2ª e 4º, da Lei 12.850/13, art. 244-B do ECA e art. 16 da Lei nº 10.826/03.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: i) estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP e, ii) se as medidas cautelares diversas do cárcere são suficientes.

III. Razões de decidir

3. Os autos indicam materialidade e autoria delitivas, inclusive pela apreensão de armas e munições, além de declarações que vinculam o paciente à organização criminosa Comando Vermelho, justificando a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Há indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa denominada Comando Vermelho, o qual, inclusive, seria responsável por homicídios contra membros de facção criminosa rival (PCC), evidenciando a sua periculosidade.

5. A jurisprudência respalda a prisão preventiva como medida indispensável para interromper ou diminuir atividades de facções criminosas, especialmente em cidades com elevado índice de violência, como Sorriso/MT.

6.
“As medidas cautelares alternativas não seriam suficientes para preservar a ordem pública ao considerar que o paciente seria integrante da facção do “Comando Vermelho”, com efetivo envolvimento em homicídio em razão de a vítima pertencer à facção rival [PCC], a revelar sua periculosidade e, consequentemente, recomendar a manutenção da custódia.”
(HC n. 1029219-24.2024.8.11.0000)

IV. Dispositivo

7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: art. 2°, §§ 2ª e 4º, da Lei 12.850/13; art. 244-B do ECA; art. 16 da Lei nº 10.826/03; e arts. 312 e 313, I, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 95.024/SP; STJ, AgRg no HC 783734 SP; HC n. 1029219-24.2024.8.11.0000, 1024550-59.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL SANTOS CORON contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa majorada, corrupção de menor, porte ilegal de arma de fogo e de munição de uso restrito - art. 2°, §§ 2ª e 4º, da Lei 12.850/13, art. 244-B do ECA e art. 16 da Lei nº 10.826/03.

A impetrante sustenta que: 1) não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, “uma vez que não há nos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente”; 2) as medidas cautelares diversas são suficientes para garantia da ordem pública.

Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada
“expedindo-se, para tanto, (...) alvará de soltura, sem pagamento de fiança (...)”
(id. 251897679).

O pedido de liminar foi indeferido (id. 252062691).

O juízo singular prestou informações (id. 253350174).

A 32ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem (id. 256302187).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão constritiva foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, demonstrados pela apreensão das armas de fogo e munições em posse dos custodiados (id. 172799244), assim como pelas declarações de que confirmam a vinculação com à organização criminosa Comando Vermelho (CV).

No que pertine ao segundo requisito legal, ressai dos autos que a prisão cautelar justifica-se como forma de garantir a ordem pública. Além da gravidade concreta da conduta, se depreende dos autos que os agentes possuem vínculos claros com facções criminosas e estavam em missão na tentativa de eliminar membros de facção criminosa rival, conforme declarações prestadas e os elementos probatórios colhidos (id. 172799251, id. 172799257). Nesse sentido, a gravidade dos crimes (organização criminosa e porte ilegal de arma de uso restrito) demonstra a necessidade de acautelamento da sociedade, mediante conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

A escalada do crime organizado no Brasil vem ganhando relevância nacional e merece ser reprimida com veemência. Com isso, não há como se aplicar aos flagrados que declararam expressamente à Autoridade Policial integrar ou possuir ligação, de alguma forma, a determinada facção criminosa, medidas cautelares diversas da prisão. S.m.j, no caso em tela, a única medida cabível é a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva a fim de evitar o esfacelamento corretivo estatal.

Para finalizar, note-se que ainda nesta data foi equivocadamente distribuído à este Juízo o auto de prisão em flagrante n. 1014458-62.2024.8.11.0040, no qual o flagrado Rafael Santos Coron é apontado como sendo um dos autores do delito de homicídio tentado praticado na data de 16/10/2024, no Município e Comarca de Pontes e Lacerda/MT. Relativamente a este auto de prisão em flagrante, em razão da competência, determinou-se sua imediata redistribuição ao Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda para as providências que entender pertinente.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de RAFAEL SANTOS CORON e MARCELO SANTOS, em prisão preventiva, devendo permanecerem custodiados até ulterior decisão em contrário. (...)”

Da análise da decisão impetrada, não verifico ilegalidade ou teratologia, pois, não obstante o argumento apresentado pela impetrante, verifica-se que há, sim, prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, tanto que a denúncia contra o paciente já foi oferecida pelo GAECO nos autos n. 1014603-21.2024.8.11.0040.

A propósito, narra a exordial acusatória que:

“(...) em datas não precisas, mas até o dia 17/10/2024, na cidade de Sorriso/MT, os investigados RAFAEL SANTOS CORON, vulgo “NESCAU” e/ou “NEGUIM”, e MARCELO SANTOS DIAS, vulgo “MARCELINHO” e/ou “GIBI”, em concurso com o adolescente Wellington Lira dos Santos, vulgo “2W”, bem como com outras pessoas não identificadas, promoveram e integraram pessoalmente a Organização Criminosa armada denominada “Comando Vermelho”, com a participação de adolescente.

2º FATO – Do crime de corrupção de menores:

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17/10/2024, na cidade de Sorriso/MT, os investigados RAFAEL SANTOS CORON, vulgo “NESCAU” e/ou “NEGUIM”, e MARCELO SANTOS DIAS, vulgo “MARCELINHO” e/ou “GIBI”, corromperam o menor Wellington Lira dos Santos, vulgo “2W”, com ele praticando as infrações penais ora descritas.

3º FATO – Do crime de porte ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito:

Infere-se dos autos que, no dia 17/10/2024, por volta de 00h10min, em via pública situada na Travessa Itaúba, bairro São Domingos, na cidade de Sorriso/MT, o investigado RAFAEL SANTOS CORON, vulgo “NESCAU” e/ou “NEGUIM”, com consciência e vontade, portava arma de fogo e munições de uso restrito , consistente em 01 (uma) pistola, marca canik, calibre 9mm, n.º de série 33277; e 18 (dezoito) munições intactas, calibre 9mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (vide termo de apreensão – id. 173188779).”

Consta, ainda, da peça acusatória que o paciente
“sob as ordens da organização criminosa “Comando Vermelho”, deslocou-se de outra cidade para Sorriso/MT com um único objetivo, qual seja, de ceifar a vida de membros da facção criminosa rival (Primeiro Comando da Capital – PCC), de modo que, para tanto, recrutou o adolescente Wellington Lira dos Santos, vulgo “2W”, para com ele praticar o delito, além do denunciado MARCELO SANTOS DIAS, vulgo “MARCELINHO” e/ou “GIBI”, que, no intuito de promover a organização criminosa “Comando Vermelho”, tinha a função de guiá-los até uma residência no bairro Boa Esperança, onde estariam os supostos membros da facção criminosa rival.”

Essas circunstâncias, consubstanciadas em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa denominada Comando Vermelho, o qual, inclusive, seria responsável por homicídios contra membros de facção criminosa rival (PCC), justificam o decreto prisional para a garantia da ordem pública (CPP, arts. 312 e 313, I).

Isso porque a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomenda a manutenção da segregação provisória do paciente (STF, HC n. 95.024/SP; STJ,

AgRg no HC 783734/SP; TJMT, HC n. 1024550-59.2023.8.11.0000), sobretudo no município de Sorriso/MT, o qual ocupa a 4ª posição do ranking das cidades mais violentas do Brasil, onde
“90% dos casos de homicídios que ocorreram em 2023 (...) envolveram pessoas ligadas à organizações criminosas”
(
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2024/07/21/guerra-entre-faccoes-e-a-principal-causa-de-mortes-em-sorriso-mt-diz-levantamento.ghtml
).

Como se não bastasse isso, em consulta aos autos da ação penal n. 1005806-40.2024.8.11.0013, que tramitam perante o Juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda, verifica-se que o paciente também responde pelo crime de organização criminosa e corrupção de menores,
além de homicídio triplamente qualificado
, o que reforça a necessidade do decreto preventivo (TJMT, Enunciado Criminal n. 6).

Por sua vez, é sabido que
“as medidas cautelares alternativas não seriam suficientes para preservar a ordem pública ao considerar que o paciente seria integrante da facção do “Comando Vermelho”, com efetivo envolvimento em homicídio em razão de a vítima pertencer à facção rival [PCC], a revelar sua periculosidade e, consequentemente, recomendar a manutenção da custódia.”
(HC n. 1029219-24.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 08/11/2024).

Em assim sendo, não identifico o constrangimento ilegal alegado.

Ante o exposto,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024